Tribunal: TJMT
Processo: 0030201-36.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME E CONTRA POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO], ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E RECEPTAÇÃO – VEREDITO CONDENATÓRIO - PRIMEIRO APELANTE -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0030201-36.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Receptação, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA NETO - CPF: 626.809.271-68 (APELANTE), EDIVALDO LUCIANO DE SOUZA - CPF: 039.912.791-77 (APELANTE), ALESSANDRO PAULO DA SILVA - CPF: 808.525.301-10 (APELANTE), MICKAEL MARCIUS SAMPAIO DE MENDONCA - CPF: 032.152.341-57 (APELANTE), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 039.213.161-70 (APELANTE), VINICIUS GABRIEL SILVA DE FRANCA - CPF: 063.302.251-92 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR - CPF: 040.025.281-38 (APELADO), OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 032.928.531-92 (APELADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0057-99 (VÍTIMA), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA NETO - CPF: 626.809.271-68 (VÍTIMA), CLAYTON RENNER RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 933.087.521-15 (VÍTIMA), PAULO SERGIO OLIVEIRA CANDINE - CPF: 023.900.161-38 (VÍTIMA), ALESSANDRO PAULO DA SILVA - CPF: 808.525.301-10 (VÍTIMA), ADRIANO GONCALVES FERREIRA - CPF: 004.180.921-17 (VÍTIMA), MICKAEL MARCIUS SAMPAIO DE MENDONCA - CPF: 032.152.341-57 (VÍTIMA), ALESSANDRO PAULO DA SILVA - CPF: 808.525.301-10 (APELADO), EDIVALDO LUCIANO DE SOUZA - CPF: 039.912.791-77 (APELADO), JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA NETO - CPF: 626.809.271-68 (APELADO), MICKAEL MARCIUS SAMPAIO DE MENDONCA - CPF: 032.152.341-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 039.213.161-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR - CPF: 040.025.281-38 (APELANTE), OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 032.928.531-92 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), VINICIUS GABRIEL SILVA DE FRANCA - CPF: 063.302.251-92 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME E CONTRA POLICIAL M
ILITAR
NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO], ROUBO
MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E RECEPTAÇÃO
– VEREDITO CONDENATÓRIO
-

PRIMEIRO APELANTE -
DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À
PROVA DOS AUTOS,
VÍTIMAS DO ROUBO NÃO TIVERAM A LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO CRIME
,
NEGATIVAÇÕES DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME] NÃO POSSUEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
,
A QUALIFICADORA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO [FACILITAR OU ASSEGURAR A EXECUÇÃO, A OCULTAÇÃO, A IMPUNIDADE OU A VANTAGEM DE OUTRO CRIME] NÃO CARACTERIZADA
, INEXISTÊNCIA DE
PROVAS DO TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OU ESTADO E A
ARMA
DE FOGO NÃO UTILIZADA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO - SEGUNDO APELANTE -
MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS NÃO CONFIGURADA
,
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS
,
VEÍCULO AUTOMOTOR
NÃO TRANSPORTADO
PARA OUTRO ESTADO
E AUSÊNCIA DE

VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO
–
PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS
- TERCEIRO APELANTE – INCOMUNICABILIDADE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS,
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE, INAPLICABILIDADE DA
MAJORANTE DO TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR
PARA OUTRO
E
STADO

E CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE
AMA DE FOGO
NÃO CONFIGURADA
-
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DAS PENAS
-

DISPARO DE ARMA EM DIREÇÃO AS VÍTIMAS
- TENTATIVA DE HOMICÍDIOS RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
CONCLUSÃO DOS JURADOS
-
SUPORTE NOS DEPOIMENTOS
DOS POLICIAIS MILITARES/VÍTIMAS

- LIÇÃO DOUTRINARIA -
ENUNCIADO CRIMINAL 13
DO TJMT -
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA
LEGITIMADA -
ARESTO
DO TJMT -
SUBMISSÃO DO APELANTE
A
NOVO JULGAMENTO
INJUSTIFICÁVEL -
ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONSISTENTE EM ROUBO

-
QUALIFICADORA ADMITIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
-
AMPARO NA PROVA DOS AUTOS -

JULGADOS DO STJ E TJMT
-
VEREDITO POPULAR
CONSERVADO -
CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
- APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA -
SOBERANIA DOS VEREDITOS
-
CAUSAS DE AUMENTO
CONSERVADAS - MENÇÃO AO
INCISO IV, DO § 2°, DO ART. 157, DO CP
NA DOSIMETRIA - ERRO MATERIAL
- T
ENTATIVA DE HOMICÍDIO -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

DO CRIME
-
PERIGO COMUM
-
QUALIFICADORA
- CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO SUBMETIDA AOS JURADOS
-
AFRONTA A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL CONFERIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI
-
PREMISSA DO TJMT -

3 (TRÊS) CAUSAS DE AUMENTO DE PENA [CONCURSO DE PESSOAS
, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO]
-
UTILIZAÇÃO DE
1 (UMA)
DELAS NA PRIMEIRA
FASE DA DOSIMETRIA -
ENUNCIADO CRIMINAL 32
DO TJMT -

FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ
-

RECEPTAÇÃO
-
CULPABILIDADE
-
VEÍCULO RECEPTADO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO PARA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO
-

NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA - ACÓRDÃO DO STJ -

CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ -

PREQUESTIONAMENTOS - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS - ARESTO DO TJDFT
-
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

N
ão se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(
TJMT,
AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
“somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional [...]”
(STJ, HC nº 182.153/DF).

“
É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras prevista no art. 121, § 2º, IV e V, do CP, sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.
”

(
AP N
U 0008669-34.2015.8.11.0002
-
Relator: Des.
Juvenal Pereira d
a Silva
-
Terceira Câmara Criminal
-
21
.
2
.
2019)

“
S
e o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, a pena [...] é aumentada
(
inciso V
)
”

(
CUNHA, Rogério Sanches.
Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10ª Ed. Editora
JusPODIVM
. 2017. p.
495
)
.

A
majorante
do emprego de arma de fogo
subsiste

se há

“
provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG
).

“
R
espondem nas mesmas condições dos executores diretos do roubo, os
co
participes que auxiliam, contribuindo de qualquer forma para o êxito da empreitada criminosa
.
”

(TJ
SC
, APR 448603SC 2007.044860-3
)

“
P
or expressa previsão legal, a existência de circunstâncias qualificadoras ou causas de aumento de pena são submetidas ao julgamento pelo Conselho de Sentença, razão pela qual não podem ser afastadas em sede recursal, em observância ao princípio da soberania
dos vereditos
.
”
(TJMT, AP NU 0000611-82.2015.8.11.0021
)

“A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri.”
(
TJMT,
AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014)

O
aumento da pena-base
pela
negativação da culpabilidade está devidamente justificad
o
na maior reprovabilidade da conduta
, ao sopesar que
“o veículo receptado foi utilizado como instrumento para prática dos crimes de roubos, cometidos em concurso de agentes
” (STJ,
HC
nº
460.154/RJ)
.

O
c. STJ, tem entendido razoável e proporcional o patamar de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial desfavorável
(HC 505.435/SP;
AgRg
no HC 600.179/SP).

A

“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231)
.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0030201-36.2018.8.11.0042
- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE
CUIABÁ

APELANTE(S):
OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA

MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR

VINICIUS GABRIEL SILVA DE FRANÇA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ões
c
rimina
is
interposta
s

por

OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA,
MARCO
S ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR
e

VINICIUS GABRIEL SILVA DE FRANÇA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
,
decorrente de veredito do Tribunal do Júri,
nos autos de ação penal (
NU 0030201-36.2018.811.0042
), que
condenou
o
primeiro
por tentativa de homicídio qualificado [
assegurar a impunidade de outro crime e contra
p
olicial
m
ilitar
no exercício da função
], roubo
majorado
[
concurso de pessoas
, restrição à liberdade da
s
vítima
s
e emprego de arma de fogo]
e receptação a 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado

-
art
.
121, § 2º, V e VI, c/c art
.
14, II, do CP, art
.
157, § 2º, II e V e § 2º-A, I,
e
art
.
180,
caput
,
todos
do CP
-
;

o
segundo
por roubo majorado
[concurso de pessoas, restrição à liberdade da
s
vítima
s
e emprego de arma de fogo]
e receptação
a
11 (onze) anos e
6 (seis) meses de reclusão
e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa,
em
regime inicial fechado
- artigo 157, § 2º,
II e V e § 2º-A, I, e art
.
180,
caput
,
ambos
do CP
-
;

e o
terceiro
por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade da
s
vítima
s
e emprego de arma de fogo] e receptação a
6
(
seis
) anos de reclusão e
30
(
trinta
) dias-multa,
em
inicial
semiaberto -
do art
.
157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, e art
.
180,
caput
,
ambos
do CP
-
(ID
100905600
).

OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA alega que: 1) a decisã
o dos jurados seria contrária à
prova dos autos e
m
relação à tentativa de homicídio
, sobretudo porque não teve a intenção de matar os policiais
; 2) as vítimas
do roubo
não tiveram a liberdade restringida por tempo superior ao necessário para
execução do crime
; 3) as negativações das circunstâncias judiciais [circunstâncias do crime, culpabilidade e motivos do crime] não possuem fundamentação idônea
; 4) a
qualificadora
da tentativa de homicídio [facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime] não estaria caracterizada; 5)

inexistiriam

“provas de que o veículo fiat uno vermelho foi transportado pelos apelantes entre estados ou para o exterior”
;

6)
a

“arma estava
na
cintura”
e não teria sido
“durante o suposto roubo”
, razão pela qual
a causa de aumento do emprego de arma poderia ser afastada.

Requer o provimento para que seja submetido a novo julgamento ou reduzidas as penas (ID 100905612).

Prequestiona
o art. 5º XLVI, art. 93, IX, da CF, art. 59 ao art. 70, art. 157, § 2º, V, do CP, art. 155 e art. 593, III, ‘b’, ‘c’, ‘d’ e § 2º, do CPP (ID 10060561
2
).

MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR sustenta que: 1)

a
majorante
da restrição à liberdade das vítimas não estaria configurada; 2) as circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e motivos do crime seriam favoráveis; 3)
inexistiria
a causa de aumento do transporte de veículo automotor para outro estado; 4)
“não houve violência ou grave ameaça com o emprego de arma de fogo”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas do roubo (ID 100605611).

Prequestiona
o art. 5º XLVI, art. 93, IX, ambos da CF, art. 59, art. 67 e art. 68, todos do CP (ID 100605611).

VINICIUS GABRIEL SILVA DE FRANÇA aduz que: 1)
foi
“o motorista responsável por levar e dar a fuga dos corréus do crime e, por isso, não pode incorrer na
majorante
da restrição da liberdade das vítimas, uma vez que é circunstancia subjetiva”
,
que não
se comunica
;
2) a elevação da pena-base
em 1 (um) ano pela existência de uma circunstância desfavorável seria desproporcional; 3) a
majorante
do
transporte de veículo automotor
para outro Estado

“não faz menor sentido no caso concreto”
; 4) inexistiria violência ou ameaça exercida com a ama de fogo apta a configurar a
majorante
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas
(ID 100605612).

Prequestiona
o art. 5º XLVI, art. 93, IX, da CF, art. 59 ao art. 70,
e art. 157, § 2º, V,
do CP (ID 100605612).

A
28
ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ
[
NÚCLEO DE DEFESA DA VIDA
]
pugna pelo desprovimento do
s
apelo
s
(
ID 100905616/
ID
100905618
).

A i.
15ª
Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação
-
Apelantes Marcos Alexandre e Vinicius Gabriel possuem razões semelhantes - condenados pela prática do crime de roubo majorado, homicídio qualificado e receptação - 1) Afastamento da
Majorante
de restrição de liberdade das vítimas de roubo
-
tempo necessário para o crime
-
Impossibilidade
-
vítimas que ficaram sob a vigilância do corréu para que os outros pudessem praticar o crime, privando as vítimas de livremente saírem do local
-
tempo para a realização do crime não possuem previsão legal, como sendo fundamento para a extirpação da
majorante
. 2) Dosimetria da pena base - Circunstâncias judiciais valoradas negativamente não possuem fundamentação concreta - Descabimento - pena base fixada acima do mínimo legal, três circunstâncias judiciais analisadas mediante o caso em tela. 3) Inaplicabilidade da causa de aumento de pena previsto no artigo 157, § 2°, inciso IV, do CP - Não cabimento - Ainda que o inciso esteja inadequado ao caso em tela, pois deveria constar o inciso V, a fundamentação e a dosimetria da pena foram devidamente realizadas. 4) Afastamento do § 2-A, inciso I, do art. 157, do CP - O apelante não teria utilizado a arma de fogo - ausência de violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
-
Impossibilidade - Crime realizado com emprego de arma de fogo
-
a mera ação delitiva

pelo agente com a arma em sua cintura, é o

suficiente para retirar ou diminuir o poder de

resistência da vítima. Recurso de Apelação

Osmar Agostinho. 1) Decisão contrária as

provas dos autos
-
novo júri
-
Não prospera
-
decisão dos jurados amparada pelas provas

apresentadas pelas partes, escolhe de uma das

teses, não significa decisão contrária às provas

dos autos. 2) Ausência de animus necandi
-
disparo de arma de fogo contra os Agentes

Públicos fora mera resposta ao ataque já sofrido, apenas para se defender. Não acolhimento
-
Agentes públicos que agiram em estrito cumprimento do dever legal, foram alvejados pelo apelante, sendo que pelas provas dos autos, o Conselho de Sentença compreendeu que houve configuração do delito em tese. Demais teses são idênticas aos dos demais apelantes. Parecer pelo desprovimento dos recursos de apelação
.”
(
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, procurador
a
de Justiça - ID
102470462
)

É o relatório.

À d. Revisão, observado o impedimento do i. Des. Orlando de Almeida
Perri

(
ID 100905600
)
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s

são
cabíve
is
(CPP, art. 593, I
III, ‘d’
), manejado
s
por quem t
ê
m interesse (CPP, art. 577) e não se verifica
m
hipótese
s
de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Fato 1: Roubo - Art. 157, § 2°, incisos II e V e 2°-A, inciso I do Código Penal - Autores: Marcos Alexandre Geraldo de Alencar; Osmar Agostinho de Oliveira Souza, vulgo ‘Quejinho’ e Vinícius Gabriel Silva de França.

No dia 18/08/2018, por volta de 12h34min, os denunciados Marcos Alexandre Geraldo de Alencar, Osmar Agostinho de Oliveira Souza, vulgo ‘Queijinho’, e Vinícius Gabriel Silva de França, em conluio e previamente ajustados com o adolescente Ryan Cunha de Souza, que estavam no veículo FIAT Uno, cor vermelha, placa OBD 5844, pararam em frente do estabelecimento comercial ‘Eletro Móveis
Martinello
’, localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, Bairro Jardim Petrópolis, nesta cidade, com um veículo e repentinamente entraram na loja anunciando o assalto, rendendo clientes e funcionários, dentre eles as vítimas Clayton Renner Rodrigues Oliveira, Edivaldo Luciano de Souza e Joaquim Domingos da Silva Neto.

Os denunciados MARCOS ALEXANDRE e OSMAR, ambos portando armas de fogo, obrigaram clientes e funcionários a ficarem num canto da loja, restringindo a liberdade das vítimas, enquanto os comparsas VINÍCIUS GABRIEL e o adolescente Ryan subtraiam diversos celulares, notebooks e outros produtos eletrônicos colocando em mochilas e malas. Em seguida, os denunciados empreenderam fuga saindo pelos fundos da loja com os objetos subtraídos.

FATO 2: Tentativa de Homicídio Qualificado - Art. 121, § 2°, incisos V e VI c/c art. 14,
inc
II, ambos do Código Penal - Autores: Marcos Alexandre Geraldo de Alencar; Osmar Agostinho de Oliveira Souza, vulgo ‘Quejinho’ e Vinícius Gabriel Silva de França.

No mesmo instante, uma funcionária da Loja
Martinello
conseguiu acionar uma guarnição da Polícia Militar por telefone e, no momento em que os denunciados empreenderam fuga no veículo FIAT Uno, cor vermelha, foram perseguidos pelos Policiais Militares Alessandro Paulo da Silva,
Mickael

Marcius
Sampaio de Mendonça e Paulo Sérgio de Oliveira Júnior. Ao perceberem a presença dos policiais, os denunciados desembarcaram do veículo e MARCOS ALEXANDRE e OSMAR efetuaram disparos de arma de fogo contra os Policiais Militares Alessandro Paulo,
Mickael

Marcius
e Paulo Sérgio, bem como na direção da vítima Adriano Gonçalves Ferreira, que estava passando pelo local.

Ao proferir os disparos, os denunciados deram início à execução do crime de homicídio, cujo resultado só não foi alcançado porque a vítima Adriano se escondeu, assim como as vítimas Alessandro Paulo,
Mickael

Marcius
e Paulo Sérgio se esconderam no interior da viatura e conseguiram reagir a agressão, efetuando a prisão dos denunciados.

O crime foi cometido a fim de assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem em relação ao crime de roubo que haviam acabado de cometer nas Lojas
Martinello
, pois a guarnição policial foi acionada pelos funcionários do referido estabelecimento comercial.

O crime foi cometido, também, contra agentes da polícia militar, e, portanto, contra agente descrito no art. 144, da Constituição Federal.

FATO 3: Receptação - Art. 180, caput, do Código Penal - Autores: Marcos Alexandre Geraldo de Alencar; Osmar Agostinho de Oliveira Souza, vulgo ‘Quejinho’ e Vinícius Gabriel Silva de França.

Após a troca de tiros entre os policiais militares, ora vítimas, e os denunciados MARCOS ALEXANDRE, OSMAR, VINÍCIUS GABRIEL e o adolescente Ryan foram capturados, momento em que foi feita checagem do veículo FIAT Uno, cor vermelha, sendo constatado que tal veículo conduzido pelos denunciados se tratava de produto de furto/roubo, e os denunciados estavam em poder do automóvel consciente de que se tratava de produto de crime.

FATO 4: Corrupção de Menor - Art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/1990 - Autores: Marcos Alexandre Geraldo de Alencar; Osmar Agostinho de Oliveira Souza, vulgo ‘Quejinho’ e Vinícius Gabriel Silva de França.

Ressai dos autos que, no mesmo dia e horário, os denunciados MARCOS ALEXANDRE, OSMAR e VINÍCIUS GABRIEL, concorreram para a corrupção do menor Ryan Cunha de Souza, com ele praticando a infração penal acima mencionada. Trouxeram o adolescente para a equipe inserindo-o na prática do crime sabendo que se tratava de pessoa menor de 18 anos.

FATO 5: Porte de Arma de Fogo ‘ Art. 14 e art. 16, § único, inc. I, ambos da Lei n°. 10.826/2003 ‘ Autores: Marcos Alexandre Geraldo de Alencar e Osmar Agostinho de Oliveira Souza, vulgo ‘Quejinho’.

Consta nos autos, ainda, que o denunciado OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA estava portando uma arma de fogo tipo revólver n°. CP775593, marca
Taurus
, de uso permitido, sem que tivesse autorização para tal e nem registro perante órgão federal competente, infringindo, assim, o disposto no art. 14, da Lei 10.826/2003.

E o denunciado MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR estava portando uma arma de fogo com a numeração suprimida, tipo pistola, marca
Taurus
, sem que tivesse autorização para tal e nem registro perante o órgão federal competente, infringindo, assim, o disposto no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/2003. [...]

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA:

MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR Como incurso: 1) art. 157, § 2°, incisos II e V e § 23-A, inciso I (roubo majorado); 2) art. 121. § 2º incisos V e VI c/cart. 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificada); 3) art. 180, caput (receptação), todos Código Penal; 4) art.244-B, § 2º (corrupção de menores), da Lei n° 8.069/1990; e 5) art. 16, parágrafo único, inciso I (porte ilegal de arma com supressão da numeração), da Lei n° 10.826/2003, todos c/c art. 29 (concurso de pessoas) e art. 69 (concurso material), ambos do Código Penal, com a observância das diretrizes da Lei 8.072/90;

OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA, vulgo ‘Quejinho’, Como incurso: 1) art. 157, § 2°, incisos II e V e § 2º-A. inciso I (roubo majorado);2) art.121, § 2º, incisos V e VI c/cart.14, inciso II (tentativa de homicídio qualificada); 3) art. 180, caput (receptação), todos Código Penal; 4) art.244-B, § 2º (corrupção de menores), da Lei n° 8.069/1990; e 5) art. 14 (porte ilegal de arma uso permitido), da Lei n° 10.826/2003, todos C/Cart. 29 (concurso de pessoas) e art. 69 (concurso material), ambos do Código Penal, com a observância das diretrizes da Lei 8.072/90; e

VINICIUS GABRIEL SILVA DE FRANÇA, como incurso:1) art. 157, § 2°, incisos II e V e § 2º-A, inciso I (roubo majorado); 2) art. 121, § 2º, incisos V e VI c/cart. 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificada); 3) art. 180, caput (receptação), todos Código Penal; e 4) art.244-B, § 2º (corrupção de menores),

da

Lei
n°

8.069/1990, todos c/c art. 29
(concurso de pessoas) e art. 69 (concurso material), ambos do Código Penal com a observância das diretrizes da Lei 8.072/90 [...].”
(Jaime
Romaquelli
, promotor de Justiça - ID 19255486)

O Juiz-Presidente
dosou a
s
pena
s
nos seguintes termos:

“[...]

Em relação ao acusado OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA, o Conselho de Sentença assim decidiu:

Primeira série
-
Homicídio qualificado, na forma tentada, tendo como vítima Alessandro Paulo da Silva:

Reconheceu a materialidade delitiva;

Reconheceu a autoria;

Reconheceu que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado;

Não absolveu o acusado;

Reconheceu que o crime foi cometido para assegurar a impunidade de outro crime, consistente em roubo majorado;

Reconheceu que o crime foi cometido contra Policial Militar, no exercício da função.

Segunda série
-
Homicídio qualificado, na forma tentada, tendo como vítima
Mickael

Marcius
Sampaio:

Reconheceu a materialidade delitiva;

Reconheceu a autoria;

Reconheceu que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado;

Não absolveu o acusado;

Reconheceu que o crime foi cometido para assegurar a impunidade de outro crime, consistente em roubo majorado;

Reconheceu que o crime foi cometido contra Policial Militar, no exercício da função.

Terceira série
-
Homicídio qualificado, na forma tentada, tendo como vítima Paulo Sergio de Oliveira Junior:

Reconheceu a materialidade delitiva;

Reconheceu a autoria;

Reconheceu que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado;

Não absolveu o acusado;

Reconheceu que o crime foi cometido para assegurar a impunidade de outro crime, consistente em roubo majorado;

Reconheceu que o crime foi cometido contra Policial Militar, no exercício da função.

Quarta série
-
Roubo majorado

Reconheceu a materialidade;

Reconheceu a autoria delitiva;

Não absolveu o acusado;

Reconheceu que o crime foi cometido em concurso de duas ou mais pessoas;

Reconheceu que as vítimas tiveram a sua liberdade restringida;

Reconheceu que a violência ou ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo.

Quinta série
-
Receptação:

Reconheceu a materialidade e a autoria delitiva;

Não absolveu o acusado;

Sexta série
-
Corrupção de menor:

Não reconheceu a materialidade delitiva, restando o acusado absolvido e prejudicada a votação dos demais quesitos desta série;

Em relação ao acusado MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR o Conselho de Sentença assim decidiu:

Primeira série
-
Roubo majorado

Reconheceu a materialidade;

Reconheceu a autoria delitiva;

Não absolveu o acusado;

Reconheceu que o crime foi cometido em concurso de duas ou mais pessoas;

Reconheceu que as vítimas tiveram a sua liberdade restringida;

Reconheceu que a violência ou ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo.

Segunda série
-
Receptação:

Reconheceu a materialidade e a autoria delitiva;

Não absolveu o acusado;

Terceira série

Corrupção de menor:

Não reconheceu a materialidade delitiva, restando o acusado absolvido e prejudicada a votação dos demais quesitos desta série;

Em relação ao acusado VINÍCIUS GABRIEL SILVA DE FRANÇA o Conselho de Sentença assim decidiu:

Primeira série
-
Roubo majorado

Reconheceu a materialidade;

Reconheceu a autoria delitiva;

Não absolveu o acusado;

Reconheceu que o crime foi cometido em concurso de duas ou mais pessoas;

Reconheceu que as vítimas tiveram a sua liberdade restringida;

Reconheceu que a violência ou ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo.

Segunda série
-
Receptação:

Reconheceu a materialidade e a autoria delitiva;

Não absolveu o acusado;

Terceira série
-
Corrupção de menor:

Não reconheceu a materialidade delitiva, restando o acusado absolvido e prejudicada a votação dos demais quesitos desta série;

Assim, atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculada,
condeno
:
Osmar Agostinho de Oliveira Souza
, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos V e VI, c/c o artigo 14, inciso II, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, alterada pela Lei nº 11.464/2007; no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I; e no artigo 180,
caput
, todos do Código Penal;

Marcos Alexandre Geraldo de Alencar,
como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I; e no artigo 180,
caput
, ambos do Código Penal; e

Vinicius Gabriel Silva de França
como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I; e no artigo 180,
caput
, ambos do Código Penal.
[...]

1- Acusado OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA:

Crime: Homicídio qualificado tentado

Vítima: Alessandro Paulo da Silva
[...]

O réu praticou o crime com o objetivo de assegurar a impunidade de outros delitos, hipótese que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do homicídio. Logo, embora desfavorável, também não poderá ser considerada nesta oportunidade, sob pena de afronta ao princípio do
non bis in idem
.
[...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto o réu, tentando furtar-se da abordagem policial, efetuou cinco disparos de arma de fogo na direção da vítima, em plena via pública, vindo a atingir a viatura policial.

De acordo com o Laudo Pericial de fls. 412/419, a viatura foi atingida por dois disparos de arma de fogo.

Ademais, no intuito de fugir do cerco policial o acusado invadiu uma residência, interior da qual ele foi rendido pela equipe da ROTAM.

A dinâmica dos fatos certamente demonstra que houve risco à integridade física de eventuais transeuntes e moradores das imediações, o que também autoriza a exasperação da pena base;

No tocante as consequências do delito, são próprias do tipo penal, notadamente porque a vítima não foi atingida pelo disparo de arma de fogo;

Diante então da fundamentação supracitada e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) ano de detenção -
entendo necessário e suficiente estabelecer a

pena-base em 13 (treze) anos de reclusão.
[...]

Conforme acolhido pelo Conselho de Sentença, o crime foi cometido para assegurar a impunidade de outros delitos. Reconheço, pois, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II,
‘
b
’
, do Código Penal e, em decorrência,
aumento a pena em 01 (um) ano, elevando-a para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Por outro lado, encontra-se também caracterizada a atenuante da confissão espontânea,
de natureza preponderante
, prevista no artigo 65, inciso III, alínea
‘
d
’
, do Código Penal.

Nesse particular, embora o réu negue a intenção de matar, confessou que realmente efetuou disparos de arma de fogo na tentativa de empreender fuga, fato que certamente influenciou o Conselho de Sentença a decidir pela sua condenação.
[...]

Assim sendo, diminuo a reprimenda em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
redimensionando-a para 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Uma vez reconhecido pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena da não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em dois terços (2/3).
[...]

Assim,
encontro à

pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, que à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo, torno definitiva.
[...]

Vítima:
Mickael

Marcius
Sampaio
[...]

Assim,
encontro à

pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, que à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo, torno definitiva.
[...]

Vítima: Paulo Sérgio de Oliveira Júnior
[...]

Assim,
encontro à

pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, que à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo, torno definitiva.

DO CONCURSO FORMAL:

[...]
Assim, em se tratando de três penas idênticas, aumento uma delas
–
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão – em 1/5 (um quinto), e em
decorrência
fixo a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, ausentes outras causas ou circunstâncias que possam interferir nesse quantum.

[...]

Deste modo resta preservada a regra do artigo 70, parágrafo único, do Código Penal.

Crime: Roubo majorado:

A culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que o crime foi praticado por quatro pessoas, ou seja, em concurso de agentes;

Anoto, por oportuno, que embora o Conselho de sentença tenha reconhecido o concurso de agentes como uma das
majorantes
do crime de roubo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
quenos casos em que incidir mais de uma causa de aumento da pena do crime de roubo
é possível a utilização de uma delas para exasperação da pena-base e as demais para aumentar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria, desde que não seja pelo mesmo motivo (
AgRg
no
AREsp
1088073/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017,
D
j
e
27/09/2017).

O réu não registra antecedentes criminais.
[...]

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT,
Ap
nº 72331/2015)
,
que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

A motivação e as consequências também são próprias do crime de roubo. Anoto que as circunstâncias desfavoráveis (uso de armas de fogo e restrição da liberdade das vítimas) configuraram as
majorantes
do crime de roubo que serão consideradas na próxima fase;

O comportamento das vítimas não contribuiu para a ação criminosa. Estavam trabalhando ou efetuando compras quando foram surpreendidas pela ação do réu e de terceiras pessoas;

Assim, ante a pena prevista para o crime de roubo, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa, entendo
necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Ante a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III,
‘
d
’
, do CP, reduzo a pena em 01 (um) ano,
trazendo-a para 04 (quatro) anos de reclusão.

Uma vez configuradas as causas de aumento de pena insertas no inciso IV e § 2°-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, considerando as novas regras trazidas pela Lei nº. 13.654/2018, elevo a pena aplicando o patamar de 2/3 (dois terços),
trazendo-a para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão,a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.
[...]

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa
, que reduzo para
20 (quinze) dias-multa
(CP, art. 65, III,
‘
d
’
) e, aumento para
25 (vinte e cinco) dias-multa
(CP, art. 157, § 2º, incisos II e IV e § 2°-A, inciso I,),
os quais torno definitivos,
devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos
fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

Crime: Receptação:
[...]

O motivo do crime é grave, já que o acusado e terceiras pessoas adquiriram o veículo Fiat Uno com a finalidade específica de praticar assalto;
[...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de receptação
-
de 01 (um) a 04 (anos) de reclusão e multa -
entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Tendo em vista a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea
‘
d
’
, do Código Penal, reduzo a pena em 03 (três) meses, redimensionando-a para
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, ausentes outras causas que possam interferir no cálculo.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, e a atenuante prevista no artigo 61, inciso III, alínea d, do Código penal,
fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, que também torno definitiva,
devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

DO CONCURSO MATERIAL:

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas acima dosadas, fixando-as em definitivo no montante de
12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

2- Acusado MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR:

Crime: Roubo majorado:

A culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que o crime foi praticado por quatro pessoas, ou seja, em concurso de agentes;
[...]

O réu possui uma vasta lista de antecedentes criminais. Antes deste crime ele foi definitivamente condenado pela prática de três crimes de roubo, três crimes de furto e um delito de receptação, cujas penas totalizaram 20 anos e 06 meses de reclusão (PEP n. 0005496-08.2017.8.11.0042, composto pelas 07 guias de execução acima reportadas). Inclusive, as sete condenações configuram a reincidência, porém, apenas uma delas será considerada como tal, e as demais, nesta oportunidade, como antecedentes criminais;
[...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de roubo, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa, entendo
necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão.

Está presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III,
‘
d
’
, do CP. De outro lado e como acima já consignado, também configurada a agravante da reincidência. Desta forma, seguindo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
dou-as como compensadas
:

Uma vez configuradas as causas de aumento de pena insertas no inciso IV e § 2°-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, considerando as novas regras trazidas pela Lei nº. 13.654/2018, elevo a pena aplicando o patamar de 2/3 (dois terços),
trazendo-a para
10 (dez) anos de reclusão,a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.
[...]

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 35 (trinta e cinco) dias-multa
, que mantenho em
35 (trinta e cinco) dias-multa
(CP, art. 65, III,
‘
d
’
c/c o art. 61, I) e, aumento para
40 (quarenta) dias-multa
(CP, art. 157, § 2º, incisos II e IV e § 2°-A, inciso I,),

os quais torno definitivos,
devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

Crime: Receptação:
[...]

O réu possui uma vasta lista de antecedentes criminais. Antes deste crime ele foi definitivamente condenado pela prática de três crimes de roubo, três crimes de furto e um delito de receptação, cujas penas totalizaram 20 anos e 06 meses de reclusão (PEP n. 0005496-08.2017.8.11.0042, composto pelas 07 guias de execução acima reportadas). Inclusive, as sete condenações configuram a reincidência, porém, apenas uma delas será considerada como tal e as demais, nesta oportunidade, como antecedentes criminais;
[...]

O motivo do crime é grave, já que o acusado e terceiras pessoas adquiriram o veículo Fiat Uno com a finalidade específica de praticar assalto;
[...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de receptação – de 01 (um) a 04 (anos) de reclusão e multa -
entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Está presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, “d”, do CP. De outro lado e como acima já consignado, também configurada a agravante da reincidência. Desta forma, seguindo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
dou-as como
compensadas
:
[...]

Por conseguinte, não havendo mais nenhuma circunstância ou causa modificadora,
fixo definitivamente a pena privativa de liberdade em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 15 (quinze) dias-multa, que também torno definitiva,
devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

DO CONCURSO MATERIAL:

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas acima dosadas, fixando-as em definitivo no montante de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

3- Acusado VINÍCIUS GABRIEL SILVA DE FRANÇA:

Crime: Roubo majorado:

A culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que o crime foi praticado por quatro pessoas, ou seja, em concurso de agentes;
[...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de roubo, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa, entendo
necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Estão presentes as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, previstas no artigo 65, I e III,
‘
d
’
, do CP. Em decorrência, reduzo a pena em 02 (dois) anos,
trazendo-a para 03 (três) anos de reclusão.

Uma vez configuradas as causas de aumento de pena insertas no inciso IV e § 2°-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, considerando as novas regras trazidas pela Lei nº. 13.654/2018, elevo a pena aplicando o patamar de 2/3 (dois terços),
trazendo-a para
05 (cinco) anos de reclusão,a qual torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir nesse cálculo.
[...]

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas,
fixo a pena de multa em 25 (vinte e cinco) dias-multa
, que reduzo para
15 (quinze) dias-multa
(CP,
art. 65, I e III,
‘
d
’
c/c) e, aumento para
20 (vinte) dias-multa
(CP, art. 157, § 2º, incisos II e IV e § 2°-A, inciso I,),
os quais torno definitivos,
devendo
ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

Crime: Receptação:
[...]

O motivo do crime é grave, já que o acusado e terceiras pessoas adquiriram o veículo Fiat Uno com a finalidade específica de praticar assalto;
[...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de receptação – de 01 (um) a 04 (anos) de reclusão e multa -
entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Tendo em vista as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea
‘
d
’
, do Código Penal, reduzo a pena em 06 (seis) meses, redimensionando-a para
01 (um) ano de reclusão, ao tempo em que a torno definitiva, ausentes outras causas que possam interferir no cálculo.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas, e a atenuante prevista no artigo 61, inciso III, alínea d, do Código penal,
fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, que também torno definitiva,
devendo ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por inexistir nos autos elementos que façam presumir que o réu possa suportar valor mais elevado.

DO CONCURSO MATERIAL:

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, procedo à somatória das penas acima dosadas, fixando-as em definitivo no montante de
06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Do regime de cumprimento de pena:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo aos acusados MARCOS ALEXANDRE e OSMAR AGOSTINHO oregime inicialmente fechadopara o cumprimento da pena.

A detração antecipada tratada pelo artigo 387, § 2º do CPP, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, no caso concreto não os beneficia, visto que presos provisoriamente há 02 (dois) anos, 11 meses e 03 dias. Logo, ainda que aplicada a detração, a pena remanescente supera 08 anos de reclusão.

Em relação ao sentenciado VINICIUS GABRIEL, condenado à pena mais branda, de 06 anos de reclusão, a detração penal antecipada, de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, influencia no regime prisional inicial, já que a pena remanescente é de 04 anos e 08 meses.

Assim, nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea
‘
b
’
, do Código Penal,fixo-lhe o regime inicialmente semiaberto.
[...]

Dispositivo:

PELO EXPOSTO e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença,
CONDENO

os réus:

OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos V e VI, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, alterada pela Lei nº alterada pela Lei nº 11.464/2007; do artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal; e do artigo 180,
caput
, do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos e 11 (onze) meses de reclusão e à pena pecuniária de 35 (trinta e cinco) dias-multa, no regime inicialmente fechado
;

MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal; e do artigo 180,
caput
, do Código Penal
,
à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e à pena pecuniária de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, no regime inicialmente fechado;

VINICIUS GABRIEL SILVA DE FRANÇA,como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal; e do artigo 180,
caput
, do Código Penal
,
à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, e à pena pecuniária de 30 (trinta) d
ias-multa, no regime semiaberto

[...].”
(Mônica Catarina
Perri
Siqueira, juíza de Direito – ID
100905600
)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está demonstrada pelo
Laudo Pericial nº 2.06.2018.010857-01 (fls. 412/419
-
ID 100905462), o qual não sofreu qualquer impugnação (ID 100905462)

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de João Alves Ferreira Neto, policial militar (ID 19255489), Alessandro Paulo da Silva, policial militar (ID 19255491), Joaquim Domingos da Silva Neto, vendedor do estabelecimento comercial/Eletro Móveis
Martinello
(ID 19255492), Edvaldo Luciano de Souza, gerente do estabelecimento comercial/Eletro Móveis
Martinello
(ID 19255492), Clayton Renner Rodrigues Oliveira, cliente (ID 19255492), Ryan Cunha de Souza, adolescente (ID 19255492), VINICIUS GABRIEL SILVA DE FRANÇA,
apelante
(ID 19255494), MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR,
apelante
(ID 19255496), OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA,
apelante
(ID 19255498).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Joaquim Domingos da Silva Neto, vendedor do estabelecimento comercial/Eletro Móveis
Martinello
(Relatório de Mídias/ID 19265054), Clayton Renner Rodrigues Oliveira, cliente (Relatório de Mídias/ID 19265054), Alessandro Paulo da Silva, policial militar (Relatório de Mídias/ID 19265054), Paulo Sérgio de Oliveira Junior, policial militar (Relatório de Mídias/ID 19265054), João Alves Pereira Neto, policial militar (Relatório de Mídias/ID 19265054),
Mickael

Marcius
Sampaio de Mendonça, policial militar (Relatório de Mídias/ID 19265054),Edvaldo Luciano de Souza, gerente do estabelecimento comercial/Eletro Móveis
Martinello
(Relatório de Mídias/ID 19265054)
, VINICIUS GABRIEL SILVA DE FRANÇA, apelante (Relatório de Mídias/ID 19265054), MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR, apelante (Relatório de Mídias/ID 19265054), OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA, apelante (Relatório de Mídias/ID 19265054).

Na sessão plenária foram ouvidos
Joaquim Domingos da Silva Neto, vendedor do estabelecimento comercial/Eletro Móveis
Martinello
(Relatório de Mídias - ID 100905548/ID 100905597), Alessandro Paulo da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 100905548/ID 100905597), Paulo Sérgio de Oliveira Junior, policial militar (Relatório de Mídias - ID 100905548/ID 100905597),
Mickael

Marcius
Sampaio de Mendonça, policial militar (Relatório de Mídias - ID 100905548/ID 100905597),VINICIUS GABRIEL SILVA DE FRANÇA, apelante (Relatório de Mídias - ID 100905548/ID 100905597), MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR, apelante (Relatório de Mídias - ID 100905548/ID 100905597), OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA, apelante (Relatório de Mídias - ID 100905548/ID 100905597).

Extra
em
-se do contexto probatório que:

- no dia 18.8.2018, por volta de 12h34min, os recorrentes MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR, OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA, juntamente com o adolescente Ryan Cunha de Souza, teriam adentrado ao estabelecimento comercial denominado Eletro Móveis
Martinello
, localizado
à
avenida Fernando Correa da Costa, bairro Jardim Petrópolis, Cuiabá/MT e anunciado o assalto; em seguida, rederam clientes e funcionários, subtraíram diversos celulares, notebooks e outros aparelhos eletrônicos, que foram colocados em mochilas e malas, e empreenderam fuga
“pelo fundo da loja”
(ID 19255489/ID 19255498/Relatório de Mídias/ID 19265054);

- Alessandro Paulo da Silva,
Mickael

Marcius
Sampaio de Mendonça, João Alves Pereira Neto e Paulo Sérgio de Oliveira Junior
[policial militares] narraram, em todas as fases da persecução penal, terem sido
informados sobre o assalto e, ao chegarem nas proximidades do local, se depararam com os
apelantes
em um Fiat Uno; durante a fuga, houve uma colisão entre a viatura da polícia e o automóvel ocupado pelos recorrentes, momento em que todos saíram do veículo;o recorrente OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA efetuou disparos em direção à viatura; um dos tiros acertou a coluna das portas, na altura da cabeça do passageiro (ID 19255489/ID 19255491/Relatório de Mídias/ID 19265054);

-MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR, em juízo
e na sessão plenária
, confessou a prática do crime de roubo

(ID 19255496/Relatório de Mídias/ID 19265054);

- OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA, na audiência de instrução
e na sessão de julgamento
, também confessou o roubo, afirmando que atirou contra os policiais militares, mas não tinha a intenção de matá-los; que comprou o veículo Fiat Uno utilizado para a prática do roubo, um dia antes, bem como que não sabia que Ryan Cunha de Souza era adolescente(ID 19255498/Relatório de Mídias/ID 19265054);

-VINICIUS GABRIEL SILVA DE FRANÇA confessou a subtração de bens
e
esclareceu ter conduzido o veículo
utilizado na pratica do crime
(ID 19255494/Relatório de Mídias/ID 19265054).

Dito isso,
analisa
m
-se os recursos por ordem de interposição
.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante
OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA
efetuou disparo de arma
em direção
as
vítima
s
Alessandro Paulo da Silva
,
Mickael

Marcius
Sampaio de Mendonça e Paulo Sérgio de Oliveira Junior
(2º Quesito), bem como que
,

“assim agindo
,
deu início a execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima se escondeu no interior da viatura policial”

(3º Quesito)

e não o absolveu (4º Quesito)
.

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos
dos pol
i
cia
i
s militares/vítimas

[
Alessandro Paulo da Silva
,
Micka
el

Marcius
Sampaio de Mendonça
e Paulo Sérgio de Oliveira Junior]
, os quais permitem
que se o tiro
foi efetuado em direção à cabeça do motorista do veículo

“fosse

10 centímetros a esquerda acertaria a cabeça do motorista, 10 centímetros a direita acertaria a cabeça do patrulheiro”
(Relatório de Mídias/ID 19265054).

Consequentemente, o
Tribunal do Júri não acolheu a versão do apelante de que
não tinha a intenção de matar a
s
vítima
s
.

No caso, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Atente-se que
não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

D
estaca-se aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015
-
Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- 9.12.2019)

Nesse quadro, injustificável a submissão do apelante
OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA

a novo julgamento.

Por sua vez, o Tribunal do Júri
admitiu a tese de que
a tentativa de homicídio
foi
“cometida para assegurar a impunidade de outro crime, consistente em roubo”

(
5º quesito - 1ª Série
).

Os disparos contra
os policiais militares
foram
efetuados durante a fuga, após o roubo à Loja Eletro Móveis
Martinello
, conforme depoimentos d
os policia
is
militares
militares/vítimas

[
Alessandro Paulo da Silva,
Mickael

Marcius
Sampaio de Mendonça e Paulo Sérgio de Oliveira Junior],
em todas as fases da persecução penal.

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
“somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional [...]”
(STJ, HC nº 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
É vedado ao Tribunal de Justiça reformar a decisão do Júri Popular para afastar qualificadoras do crime de homicídio, quando estas teses já foram rechaçadas pelo Conselho de Sentença. Existindo nos autos lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras prevista no art. 121, § 2º, IV e V, do CP, sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.
”

(
AP N
U 0008669-34.2015.8.11.0002
-
Relator: Des.
Juvenal Pereira d
a Silva
-
Terceira Câmara Criminal
-
21
.
2
.
2019)

Logo,
impõe-se conservar
o veredicto popular
também
nesse ponto [qualificadora do
cometimento do crime para
assegurar a impunidade de outro crime
].

No tocante às
majorantes
do roubo, os jurados entenderam que
“o crime foi cometido em concurso de duas ou mais pessoas”
(4º Quesito),
“as pessoas que se encontravam no referido estabelecimento comercial tiveram a sua liberdade restringida”
(5º Quesito) e
“a violência ou ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo”
(6º Quesito).

O concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, I) afigura-se incontroverso, pois confessado pelos apelantes [
OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA, MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR e VINICIUS GABRIEL SILVA DE FRANÇA]
e corroborado pelos depoimentos dos policias militares
Alessandro Paulo da Silva,
Mickael

Marcius
Sampaio de Mendonça, João Alves Pereira Neto e
Paulo Sérgio de Oliveira
Junior
.

Quanto à restrição liberdade das vítimas, verifica-se que o roubo iniciou, aproximadamente, às
12
h
30min, sendo que
os
funcionários e clientes da loja
[a
proximadamente 10 pessoas]
permanec
eram

dentro de um
“depósito”
, sob
constantes ameaças de que o
“
gatilho
”
da arma
seria disparado.

Com efeito,
“
se
o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, a pena [...] é aumentada
(
inciso V
)
”

(
CUNHA, Rogério Sanches.
Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10ª Ed. Editora
JusPODIVM
. 2017. p.
495
)
.

Em relação
a
o emprego de arma de fogo, as vítimas
/testemunhas

[Joaquim Domingos da Silva Neto, Edivaldo Luciano de Souza e Clayton Renner Rodrigues de Oliveira]
asseveraram que um dos assaltantes
adentrou à Loja
Martinello

“com uma arma de fogo em punho
,
cor prata, aparentando ser uma pistola”
, bem como que
“fazia ameaças manuseando a arma de fogo, dizendo que estava engatilhada”
(ID 100905453)
.

A utilização de armamento também está comprovada pelos depoimentos
judiciais
do
s
apelante
s

OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA e MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR
, o
s
qua
is
confirm
aram
que haviam 2 (duas) armas de fogo.

A
majorante
do emprego de arma de fogo
“subsiste ainda que a arma não seja apreendida e periciada ou que esteja
desmuniciada
, bastando que haja provas de que o agente tenha se valido do artefato para a consecução do delito, coagindo a vítima a permitir a consumação da subtração”
(STF, RE com Agravo nº 1.263.223/MG - Relator: Min. Alexandre de Morais - 24.3.2020).

Registre-se que
“respondem nas mesmas condições dos executores diretos do roubo, os
co
participes que auxiliam, contribuindo de qualquer forma para o êxito da empreitada criminosa”

(TJ-SC
, APR 448603SC 2007.044860-3 -
Relator:
Des.
Amaral e Silva
–
20
.
2
.
2008).

Ademais, “
por expressa previsão legal, a existência de circunstâncias qualificadoras ou causas de aumento de pena são submetidas ao julgamento pelo Conselho de Sentença, razão pela qual não podem ser afastadas em sede recursal, em observância ao princípio da soberania
dos vereditos”
(TJMT, AP NU 0000611-82.2015.8.11.0021
-
Relator: Des.
Pedro Sakamoto
-
Segunda Câmara Criminal

-
21
.
10
.
2021)
.

Desse modo
, as
causa
s
de aumento
do
concurso de agentes, restrição à liberdade das vítimas e
emprego de arma de fogo

(CP,
157, § 2º, II e V e § 2º-A, I
)

deve
m
ser conservada
s
.

Por outro lado, os apelantes
OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA, MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR e VINICIUS GABRIEL SILVA DE FRANÇA
buscam a exclusão da causa de aumento do transporte de veículo automotor para outro estado sob assertivas de que não estaria configurada.

De fato,
a juíza-Presidente
, na terceira fase das dosimetrias do roubo
dos apelantes
,
mencionou o

inciso IV, do § 2°, do art. 157, do CP
[
“
se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior”
], mas essa
majorante
não consta na denúncia, na pronúncia e também não foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença, a
evidenciar
que se trata de erro material.

De toda sorte, o aumento adotado de 2/3 (dois terços)
, na
s
terceira
s
fase
s
das dosimetrias dos apelantes,
refere
m
-se à fração mínima da
majorante
do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), motivo pelo qual não se verifica interesse em eventual afastamento dessa causa de aumento.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Apelante
OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA

Da tentativa de homicídio [vítimas
Alessandro Paulo da Silva
,
Mickael

Marcius
Sampaio e Paulo Sérgio de Oliveira Júnior]
:

Na primeira-fase
,
a Juíza-Presidente
fixou a pena-base em 13 (treze) anos de reclus
ão, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime

do crime.

A depreciação dessa circunstância judicial está
fundada
no fato de que a fuga do apelante e os disparos de arma de fogo efetuados contra a viatura da Polícia Militar colocaram em
“risco

a
integridade física de

eventuais transeuntes e moradores das imediações
”.

Ocorre que o perigo comum se trata de qualificadora do homicídio,
“porquanto se caracteriza o perigo comum a exposição, além da própria vítima, de número indeterminado de pessoas à situação de probabilidade de dano. Por conseguinte, o fato é qualificadora do crime de homicídio, o que impõe a sua presença na pronúncia e nos quesitos a serem votados, sendo inviável a apreciação direta pelo juiz presidente na dosimetria da pena-base”
(STJ, HC nº 182.258/SP
-
Relator: Min. Ribeiro Dantas
-
8.11.2016).

Se a matéria
(CP, art. 121, § 2º, III) não constou na denúncia
(ID
19255486)
, não foi debatida em plenário, tampouco submetida ao Conselho de Sentença (
ID

100905546
)
, sua utilização para elevar a pena-base afigura-se inidônea.

Anota-se o seguinte
acórdão
deste e. Tribunal:

“A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri.”
(AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 14.11.2021)

Portanto
, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal, qual seja
,
12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda-fase,
a
incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [
assegurar a impunidade de outro delito e contra agente da segurança pública
] autoriza a utilização de uma delas (CP, art. 61, II, ‘b’) como agravante genérica (STJ, HC nº 541.177/AC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.2.2020)
, de modo que deve ser mantido o aumento da pena em 1 (um) ano adotado pela juíza da causa.

Em sua vez, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) justifica a diminuição da pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Todavia
, a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231), razão pela qual a pena-base 12 (doze) anos de reclusão deve ser transformada em provisória.

Na terceira fase,
aplicada
a fração máxima
de
2/3 (dois terços)

pela causa de diminuição de pena da tentativa (CP, art. 14, II), totaliza
-se
a pena em 4 (quatro) anos de reclusão.

Ante
o concurso formal
(CP, art. 70) -
cometimento do crime contra 3 (três) vítimas
[Alessandro Paulo da Silva,
Mickael

Marcius
Sampaio e Paulo Sérgio de Oliveira Júnior] -, impõe
-se
manter a fração de 1/5 (um qui
n
to), nos termos do Enunciado Criminal 35 do T
JMT, de modo a fixar
a pena definitiva da tentativa de homicídio em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Do
Roubo majorado

[concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo]
:

Na primeira fase,
o Juízo
singular
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, ao negativar a culpabilidade.

A
existência
de 3 (três) causas de aumento de pena [concurso de pessoas
, restrição à liberdade das vítimas
e emprego de arma de fogo] autoriza a utilização de 2 (duas) delas na terceira fase da dosimetria e a outra na primeira, como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a “
fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”

(
AgRg
nos
EDcl
no HC 664.841/RJ
– Relator:
Min
.
Reynaldo Soares
d
a Fonseca
-
20
.
8
.
2021)
.

Sendo assim,
reduz-se
a pena-base
para 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase,
a Juíza-Presidente
reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena ao mínimo legal
de

4 (quatro) anos de reclusão
e 10 (dez) dias multa
,
cuja pena
deve ser mantida, pois não existem agravantes.

Na terceira fase,
a causa de aumento do emprego de arma de fogo justifica a elevação da pena na fração mínima de 2/3 (dois terços), de modo que a pena do roubo deve ser mantida em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e
16
(dez
esseis
) dias-multa.

Da
Receptação:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em
1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão
, ao
considerar desfavorável
os motivos do crime.

O
aumento da pena-base
pela
negativação da culpabilidade está devidamente justificad
o
na maior reprovabilidade da conduta
, ao sopesar que
“
o veículo receptado foi utilizado como instrumento para prática dos crimes de roubos, cometidos em concurso de agentes
” (STJ,
HC
nº
460.154/RJ

-

Rel
ator:
Min
.
Joel Ilan
Paciornik

-
10
.
12
.
2018)
.

Entretanto,
o patamar considerado
proporcional
para cada circunstância
judicial

tem sido o
de 1/6 (um sexto)
,

consoante entendimento jurisprudencial do c. STJ
(HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
- 17.6.2019;
AgRg
no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares d
a Fonseca - 27.11.2020
,
motivo pelo qual
redimensiona-se a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses d
e
reclusão e 11
(onze) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea
(CP, art. 65, III, ‘d’)

enseja
a redução da pena
para

1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
sobretudo porque a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
(STJ, Súmula 231
)
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual torna-se definitiva a pena da receptação em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69)
entre a tentativa de homicídio, o roubo e a receptação
,
a pena definitiva do apelante
OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA
deve ser totalizada
em 12 (anos
),
5 (cinco) meses e 18
(dezoito)
dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º c/c § 3º).

A pena imposta – superior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável ensejam a manutenção do regime inicial fechado,
ex
vi
do art. 33, § 2º, ‘a’ c/c § 3º, do CP (STJ,
AgRg
no
REsp
1953547/MG
– Relator:
Min
.
Joel Ilan
Paciornik
–
8
.
10
.2021).

A
pelante
MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE
ALENCAR

Do
Roubo majorado
[concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo]
:

A pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, sopesadas
as negativações da culpabilidade e antecedentes.

A depreciação da culpabilidade possui fundamentação idônea
, conforme consignado na dosimetria do corréu
OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA
, ao sopesar a prática do crime mediante concurso de pessoas
(TJMT, Enunciado Criminal 32).

O apelante, à época do crime [18.8.2018],

registrava
condenaç
ão
por
tentativa de fu
r
to, com trânsito em julgado no
dia
16.8.2016
, a caracterizar os maus
antec
e
de
ntes (SEEU
0005496-08.2017.8.11.0042)
.

Entretanto, a fração de
1/6 (um sexto) para cada
circunstância judicial
tem sido usualmente adotada com razoável e proporcional
(
STJ,
HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
- 17.6.2019;
AgRg
no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Assim sendo, a pena-base deve ser readequada para 5 (cinco
)
anos e 4 (quatro) meses

de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a agravante da reincidência
(CP, art.
61, I)
, visto que o apelante
registra
condenação
por
estelionato com trânsito em julgado no dia 16.10.2014
(
SEEU
0005496-08.2017.8.11.0042)
e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d”), e compensou-as por serem igualmente preponderantes.

Desse modo, transforma-se a pena-base
- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa – em intermediária.

Na terceira fase, impõe-se
totalizar
a pena em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses
e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Da Receptação:

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada em
1 (um) ano e
6 (seis) meses de reclusão
, sopesadas as avalições negativas da culpabilidade e antecedentes.

No caso, reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu
do corréu
OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA

(STJ,
HC
nº
460.154/RJ
-
Rel
ator:
Min
.
Joel Ilan
Paciornik
-
10
.
12
.
2018)

para manter
a depreciação da culpabilidade.

Outrossim, o apelante possu
ía, na data do fato [18.8.2018]

condenação anterior por tentativa de furto, com
trânsito em julgado
em 16.8.2016
(SEEU
0005496-08.2017.8.11.0042)
, a qual configura os maus antecedentes
.

No caso, aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância judicial
desfavorável
(
STJ,
HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
- 17.6.2019;
AgRg
no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo
Soares da Fonseca - 27.11.2020), redimensiona-se a pena
-base
para 1 (um) ano e 4 (quatro
)
de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Na segunda fase,
preserva-se a compensação entre a agravante da reincidência (CP, art. 61, I)

e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d”),
ao torna-se a pena intermediária em
1 (um) ano e 4 (quatro) de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

N
a
terceira fase, não há causas de aumentou de diminuição de pena,
razão
pelo qual a pena definitiva deve ser totalizada
1 (um) ano e 4 (quatro) de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Ante o concurso material (CP, art. 69) entre o roubo e a receptação,
torna-se a pena definitiva do apelante
MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR
em
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 22 (vinte e dois) dias-multa
, em regime inicial fechado
, conforme art. 33, § 2º, ‘a’ c/c § 3º, do CP (STJ,
AgRg
no
REsp
1953547/MG
– Relator:
Min
.
Joel Ilan
Paciornik
–
8
.
10
.2021).

Apelante
VINÍCIUS GABRIEL SILVA DE FRANÇA

Do Roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo]:

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 5 9cinco) anos de reclusão por considerar desfavorável a culpabilidade.

D
ada a similitude de fundamentos empregados
pela Juíza-Presidente
, reporta-se à fundamentação da
dosimetria do corréu
OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA

(
AgRg
nos
EDcl
no HC 664.841/RJ
– Relator:
Min
.
Reynaldo Soares
d
a Fonseca
-
20
.
8
.
2021
;
(TJMT, Enunciado Criminal 32)
para readequar
a pena
-base
a

4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase,
a
pel
a juíza
da causa

reconhec
eu
as atenuantes da
menoridade relativa
e confissão espontânea
(CP,
art.
6
5, I e III, ‘d’
)
e reduziu a pena para
3 (três) anos de reclusão
,
a qual deve ser mantida por se tratar de recurso exclusivo da Defesa.

Na terceira fase, a causa de aumento do emprego de arma de fogo autoriza a majoração da pena no patamar mínimo de 2/3 (dois terços)
, totalizando 5 (cinco) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Da receptaç
ão:

Na primeira fase, a pena base está em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, sopesada a avaliação negativa da culpabilidade.

A utilização de veículo receptado para pratica de crime de roubo constitui fundamento idôneo para
a avaliação negativa d
a culpabilidade

(STJ,
HC
nº
460.154/RJ
-
Rel
ator:
Min
.
Joel Ilan
Paciornik
-
10
.
12
.
2018)
, embora tenha sido utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância tida por negativa
STJ,
HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan
Paciornik
- 17.6.2019;
AgRg
no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo
Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Portanto, a pena-base deve ser reduzida para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase,
reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (CP,
art. 6
5, I e III, ‘d’), preserva-se a pena intermediária em
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, conserva-se a pena final em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pois inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em razão do concurso material (CP, art. 69) entre o roubo e a receptação,
conserva-se
a reprimenda definitiva
6 (seis) anos de reclus
ão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’ (STJ,
(
AgRg
no
REsp
1933574/SP
–
Rel
ator:
Min
.
Sebastião Reis Júnior
–
22
.
10
.
2021)
.

No que se refere
aos prequestionamentos, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações,
recursos

conhecido
s
e

PROVIDO
S
PARCIALMENTE
os apelos de
:

OSMAR AGOSTINHO DE OLIVEIRA SOUZA

para readequar as penas
a
12 (anos), 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado
;

MARCOS ALEXANDRE GERALDO DE ALENCAR
para readequar as penas
a
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial fechado
;

VINÍCIUS GABRIEL SILVA DE FRANÇA
para readequar a pena pecuniária a 20 (vinte) dias-multa, mantida a pena privativa de
liberdade
em 6 (seis) anos de
reclusão
, assim como o regime
inicial
semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022